Tribunal: STF
Processo: ADI 2332
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41.



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento.



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.



    4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes.



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.